Tribunal: STF
Processo: RE 85632
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
TAXA DE EXPEDIENTE COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO. ILEGITIMIDADE PROCLAMADA A LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
QUESTÃO DIVERSA DA CONCERNENTE A REVOGAÇÃO DO DECRETO N 22626/33
PELA LEI N 4595/64, RECONHECIDA POR NUMEROSOS JULGADOS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.